Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-68.2022.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-68.2022.8.14.0028

APELANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800115-68.2022.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. NÃO HOUVE INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para desclassificar o crime de roubo para a forma tentada, modificando a reprimenda para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de multa de 09 (nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800115-68.2022.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I do CP, à pena
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 12195905 p. 1-4) em resumo, que em 07/01/2022, por volta das 12h11min, na Folha 22, Quadra 04, Lote 01, no bairro Nova Marabá, o Apelante
Iago Morand Silva Nascimento, mediante grava ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu os objetos de posse da vítima Anderson Carneiro de Sousa, quais sejam: uma motocicleta e dois aparelhos celulares.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12195929 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12195937 p. 1-9) pugnando pela desclassificação do crime para o tentado, bem como pela exclusão da majorante pelo uso de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12195948 p. 1-6), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que haja a desclassificação do crime para o tentado (ID nº 13084300 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Em Juízo a vítima declarou que reagiu e travou luta corporal com o Apelante e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Logo, tendo em vista que não houve a inversão da posse do objeto subtraído, não restou consumado o delito de roubo, razão pela qual
ACOLHO
o pedido de desclassificação para o crime tentado.

Deixo para refazer a dosimetria no tópico seguinte.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que houve quebra da cadeia de custódia, pois no laudo de exame da arma de fogo consta que o material foi recebido desprovido de lacre.

Entendo que não deve prosperar a referida pretensão.

Sabe-se que o instituto da cadeia de custódia, se revela necessário para garantia da integridade do material arrecadado como meio de prova, tratando-se da identificação do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado.

Nesse sentido, o artigo
158-D
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
prevê que "Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte."

No presente caso, no laudo de exame em arma de fogo não consta qualquer indício de que o revólver submetido à perícia não é o mesmo que foi apreendido no momento do flagrante.

Verifica-se que, conforme documentação acostada aos autos, foram percorridas todas as etapas desde a apreensão da arma de fogo até a elaboração do laudo pericial, o qual reúne todas as informações para a devida identificação, tais como especificação do material vinculado ao inquérito policial (ID nº 12195883 p.10) e laudo de exame definitivo contendo, inclusive, a foto da arma de fogo (fls. ID nº 12195906 p. 1-3).

Assim, a mera ausência de lacre na embalagem da arma encaminhada para perícia não retira a confiabilidade da prova, não se podendo olvidar, ainda, que os atos praticados pelos funcionários públicos gozam da presunção de validade e legitimidade, cabendo à defesa produzir prova que infirme a credibilidade da lisura do trabalho desempenhado pelos policiais, o que no presente caso não ocorreu.

Outrossim, há outros elementos no acervo probatório que confirmam que a arma apreendida estava na posse do acusado, o que inclusive foi admitido por ele em seu interrogatório.

Além do mais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Diante disso, entendo pela impossibilidade do
afastamento da majorante por emprego de arma de fogo
.

Por fim, passo a dosimetria:

Na
primeira fase
a pena base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e a 10 (dez) dias multa.

Já na
segunda fase
foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP), de modo que foram compensados e mantida a pena no mínimo legal.

Na
terceira fase
, foi aplicada a majorante referente à prática do delito com emprego de arma de fogo, prevista no parágrafo 2º- A, I, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro na fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual restou fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 13 (treze) dias multa.

Com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP em sede recursal, diminuo a reprimenda em 1/3 (um terço), restando em definitivo em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de multa de 09 (nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para desclassificar o crime de roubo para a forma tentada, modificando a reprimenda para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de multa de 09 (nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023